Tribunal: TJDFT
Processo: 0705883-90.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ELIMINAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. FASE DISCURSIVA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. SUPERADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela contra o acórdão que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto, no qual objetivava o reconhecimento de inexistência de erros em sua dissertação e sua reintegração ao certame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se houve omissão quanto à tese da inexistência de previsão no edital que autorizasse a atribuição de sanção com fundamento em rasura; (ii) se houve omissão quanto ao excesso de formalismo e desproporcionalidade da penalidade aplicada; e (iii) se houve contradição na aplicação do Tema 485 do STF, sem a análise da existência de ilegalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Devem ser acolhidos os embargos de declaração, para suprir omissão quanto à tese de ilegalidade e inexistência de previsão editalícia que autorizasse a redução de pontos, sem alteração do resultado, considerando que o edital prevê expressamente a necessidade de observância dos comandos formulados pela banca. 4.1. Constatada a legalidade da conduta da banca examinadora, deixa de haver contradição na aplicação do Tema 485 do STF.
5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no Acórdão embargado (Enunciado 125 do FONAJE).
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, para suprir as omissões na análise das teses jurídicas arguidas pela embargante, sem alteração do resultado.